Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 65 DA LEI 9.605/98. PICHAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 3 (três) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, sendo cada um calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pela prática do delito previsto no art. 65, caput, da Lei no 9.605/98, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, aponta a insuficiência de elementos probatórios para sustentar a condenação, destacando que as imagens constantes dos autos não registram o momento da infração nem vinculam o réu à prática delituosa, inexistindo testemunhas presenciais ou qualquer prova direta de autoria. Além disso, sustenta a atipicidade material da conduta, uma vez que o fato não gerou repercussão relevante, foi prontamente resolvido pela instituição de ensino e não acarretou prejuízo significativo, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância. Requer, portanto, a absolvição com base nos incisos III e VII do art. 386 do CPP.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 75455744).
5. O tipo penal previsto no artigo 65, caput da Lei 9.605/98 é assim descrito: “Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. §1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. §2 Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional”.
6. A autoria e a materialidade restaram comprovadas a partir da apresentação da notícia crime e do Termo Circunstanciado no 941/2022 – 4a DP, bem como das provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, especialmente o depoimento da testemunha e os vídeos juntados aos autos. Tais elementos foram reforçados pela confissão do acusado em sede policial, que admitiu ter realizado a pichação, ainda que tenha optado por permanecer em silêncio durante a fase judicial.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância pode excluir a tipicidade de crimes ambientais quando a conduta for minimamente ofensiva, o agente não apresentar periculosidade, o comportamento tiver baixa reprovabilidade e a lesão jurídica for inexpressiva. Sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto para avaliar o grau de reprovabilidade da conduta.
8. Constata-se que a conduta atribuída ao acusado revela grau de reprovabilidade elevado e ocasiona prejuízos evidentes à propriedade alheia, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material com base no princípio da insignificância. Tal conclusão decorre da relevância dos bens jurídicos tutelados pelo art. 65 da Lei no 9.605/98, que protege não apenas o meio ambiente artificial, mas também o patrimônio público e privado. A prática de pichação não autorizada configura desrespeito ao patrimônio, deteriorando visualmente edificações e espaços de forma agressiva e desprovida de consenso social, o que justifica a intervenção penal diante da lesão causada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.